Tribunal: TJDFT
Processo: 0728913-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728913-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JANAINA LUCIANA DE LIMA GOMES AGRAVADO: BV CLINICA MEDICA LTDA, BRUNO SILVEIRA ARAUJO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Janaína Luciana de Lima Gomes contra decisão monocrática que não conheceu do pedido de reforma da decisão de id 190083611 dos autos originários e indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado por ela. Janaína Luciana de Lima Gomes alega que a decisão embargada está obscura porquanto não foi possível depreender quais os pedidos foram conhecidos. Sustenta omissão quanto à conversão em perdas e danos. Explica que a decisão de id 1900836 dos autos originários não conheceu o pedido de conversão em perdas e danos, o que impacta o crédito devido a ela. Defende natureza decisória da decisão mencionada. Argumenta que a matéria relativa à multa foi analisada e decidida, mas o Juízo de Primeiro Grau não apreciou o pedido de conversão em perdas e danos. Acrescenta que o despacho de id 61616120 mencionou o possível não conhecimento somente das decisões interlocutórias de id 190083611 e 197824753 dos autos originários e não indicou a decisão de id 200883058, a qual não explicita o afastamento da conversão em perdas e danos. Defende a omissão da decisão embargada quanto ao requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença sem a exclusão da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Alega que demonstrou a probabilidade do direito e o perigo na demora, requisitos necessários para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e obscuridade indicadas com a atribuição de efeitos infringentes. Bruno Silveira Araújo e BV Clínica Médica Ltda. não apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração (id 63232433 e 63232287). É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam pronunciar-se, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Janaína Luciana de Lima Gomes alega que a decisão embargada está omissa e obscura. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos por meio de um simples silogismo, ainda que implícito, de modo a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 18.4.2016. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 956677, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 07.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico-171) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Tribunal Regional Federal Terceira Região), Primeira Seção, julgado em 8.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico 15.62016) Há obscuridade quando a decisão não se mostra clara e precisa na fundamentação ou no dispositivo, suficiente para impedir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Não vislumbro os vícios apontados. Janaína Luciana de Lima Gomes interpôs agravo de instrumento contra dois (2) provimentos judiciais. A primeira decisão indicada como agravada trata da determinação de emenda da petição inicial sob pena de seu indeferimento e foi integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos. A segunda, refere-se à decisão que rejeitou os segundos embargos de declaração opostos por ela e condenou-a ao pagamento de multa de dois por cento (2%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (id 190083611, 197824753 e 200883058). Janaína Luciana de Lima Gomes requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar (id 61507878): a. O inteiro prosseguimento do Cumprimento de Sentença sem a exclusão da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; b. O afastamento da multa que condenou a Agravante por Embargos protelatórios. A decisão embargada explicou que a determinação de emenda da petição inicial não possui conteúdo decisório porquanto não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado. Esclareceu que a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. Afirmou que o Juízo de Primeiro Grau não excluiu o requerimento de conversão de perdas e danos efetivamente. Explicou que o pronunciamento agravado limitou-se a determinar a intimação de Janaína Luciana de Lima Gomes para que promova a emenda da petição inicial para excluir o requerimento de conversão em perdas e danos relativos às despesas da locação, dentre outras determinações. Consignou que o ato judicial agravado trata-se de despacho de mero expediente. Acrescentou que Janaína Luciana de Lima Gomes poderá interpor recurso de apelação para discutir o acerto das exigências feitas pelo Juízo de Primeiro Grau, caso a determinação não seja atendida ao sobrevir sentença de extinção do feito. Concluiu pelo não conhecimento do pedido de reforma da decisão de id 190083611 dos autos originários, a qual determinou somente a emenda da petição inicial. Confira-se trecho da decisão embargada no que importa à matéria (id 62159553): Janaína Luciana de Lima Gomes interpôs o presente agravo de instrumento contra dois (2) pronunciamentos do Juízo de Primeiro Grau. A primeira decisão indicada como agravada trata da determinação de emenda da petição inicial sob pena de seu indeferimento e a segunda, refere-se à decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos por ela e condenou-a ao pagamento de multa de dois por cento (2%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (id 190083611, 197824753 e 200883058). O primeiro ato judicial impugnado possui o seguinte teor (190083611 dos autos originários): Intime-se o exequente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, a fim de: - indicar a qualificação das partes, com o CPF/CNPJ; - apresentar o endereço atualizado dos envolvidos; - incluir no polo ativo o(a) advogado(a) credor(a) dos honorários advocatícios, pois tal crédito está incluído no débito ora objeto do cumprimento de sentença; - excluir do pedido de cumprimento de sentença o requerimento de conversão em perdas e dados relativos às despesas da locação, pois as partes já firmaram acordo para pagamento extrajudicial. A leitura do ato judicial acima transcrito revela que a determinação contra a qual Janaína Luciana de Lima Gomes insurge-se não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado e a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. O pronunciamento judicial agravado limitou-se a determinar a intimação de Janaína Luciana de Lima Gomes para que promova a emenda da petição inicial para excluir o requerimento de conversão em perdas e danos relativos às despesas da locação, dentre outras determinações. O Juízo de Primeiro Grau não excluiu o requerimento de conversão em perdas e danos efetivamente. A determinação contra a qual Janaína Luciana de Lima Gomes insurge-se deve ser entendida como despacho de mero expediente, não obstante a nomenclatura utilizada. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso pois restringe-se a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Janaína Luciana de Lima Gomes poderá interpor recurso de apelação para discutir o acerto das exigências feitas pelo Juízo de Primeiro Grau, caso a determinação não seja atendida ao sobrevir sentença de extinção do feito. Colaciono precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1229055, 07182856720198070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 5.2.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.3.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do pedido de reforma da decisão de id 190083611. Inexiste a obscuridade apontada. A decisão embargada está clara quanto ao não conhecimento do pedido de reforma da decisão de id 190083611 dos autos originários para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença sem a exclusão da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, integrada pela decisão de id 197824753 dos autos originários. O não conhecimento do pedido impede a sua apreciação por esta Relatoria, de modo que a omissão apontada também não merece provimento. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi analisado somente em relação ao pedido de reforma da decisão de id 200883058 para o afastamento da multa. A decisão embargada concluiu que o requisito da probabilidade de provimento recursal está demonstrado, mas o perigo de dano está ausente e indeferiu esse requerimento nos seguintes termos (id 62159553): O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que condenou Janaína Luciana de Lima Gomes ao pagamento de multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Janaína Luciana de Lima Gomes iniciou o cumprimento de sentença originário. O Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial nos seguintes termos (id 190083611 dos autos originários): Intime-se o exequente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, a fim de: - indicar a qualificação das partes, com o CPF/CNPJ; - apresentar o endereço atualizado dos envolvidos; - incluir no polo ativo o(a) advogado(a) credor(a) dos honorários advocatícios, pois tal crédito está incluído no débito ora objeto do cumprimento de sentença; - excluir do pedido de cumprimento de sentença o requerimento de conversão em perdas e dados relativos às despesas da locação, pois as partes já firmaram acordo para pagamento extrajudicial. Janaína Luciana de Lima Gomes opôs embargos de declaração (id 191573067 dos autos originários). Alegou, em síntese, obscuridade porquanto inexistiu acordo entre as partes para o pagamento de despesas de locação. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração e esclareceu o seguinte (id 197824753 dos autos originários): Destaco, inicialmente, que a obscuridade, inserta no art. 1.022, inciso I, do CPC, significa a falta de clareza da decisão em algum ponto relevante gerando dúvidas, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório ou do convencimento jurisdicional, como sói ser o caso em comento. No caso em tela, ainda que as partes não tenham firmado acordo, não há como acolher a pretensão de inclusão das parcelas referentes ao acordo firmado entre a autora e a locatária, pois não foi objeto da condenação. A sentença condenou a ré em transferir a titularidade do serviço de fornecimento de luz perante a empresa de energia responsável, condenação diversa da pretensão da exequente de receber os valores das faturas de energia e dos aluguéis inadimplidos, objeto do acordo firmado com a locatária. Janaína Luciana de Lima Gomes opôs novos embargos de declaração (id 198669482 dos autos originários). Alegou, em síntese, omissão e obscuridade quanto à possibilidade de conversão da condenação de obrigação de fazer em perdas e danos. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração. Condenou Janaína Luciana de Lima Gomes ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil em razão de o recurso ter sido oposto sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito de integração do julgado e com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte autora ser considerado protelatório. O fato de Janaína Luciana de Lima Gomes ter alegado a existência de vícios na decisão de rejeição dos embargos de declaração opostos anteriormente não caracteriza, por si só, os embargos de declaração como manifestamente protelatórios. Os embargos de declaração são considerados protelatórios quando o embargante não aponta quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de modo concreto e consistente. O embargante, assim, evidencia a sua pretensão de rediscutir a matéria debatida e decidida por recurso próprio. Destaco que as partes podem exercer direito que lhes é constitucionalmente garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal. Eventuais práticas abusivas desses direitos não podem ser toleradas, mormente quando o julgador apresenta argumentos suficientes para amparar seu convencimento. A leitura dos embargos de declaração, no entanto, não indica que o recurso tenha caráter protelatório apto a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. A probabilidade do provimento recursal está demonstrada. Não vislumbro, no entanto, o requisito do perigo da demora. O perigo da demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. O eventual afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil no julgamento do mérito do presente recurso não tem o condão de causar o perecimento do direito, nem dano grave, de difícil ou impossível reparação no caso concreto. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O apontado por Janaína Luciana de Lima Gomes não se trata de omissão ou obscuridade, mas de interpretação diversa dos fatos e da expressão de seu inconformismo quanto ao resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reforma da decisão de acordo com os seus interesses é evidente, o que não é permitido. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração porquanto estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator